Tribunal: TJSP
Processo: 1019035-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – APELAÇÃO – DÚVIDA – NEGATIVA DE REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO EM INVENTÁRIO CONJUNTO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO À MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE – ACERTO DO ÓBICE REGISTRÁRIO – MEAÇÃO QUE INTEGRA A COMUNHÃO – INDIVISIBILIDADE – NECESSIDADE DE PARTILHA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO ITCMD – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE HOMOLOGAÇÃO PELA FAZENDA ESTADUAL – ÓBICE

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – APELAÇÃO – DÚVIDA – NEGATIVA DE REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO EM INVENTÁRIO CONJUNTO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO À MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE – ACERTO DO ÓBICE REGISTRÁRIO – MEAÇÃO QUE INTEGRA A COMUNHÃO – INDIVISIBILIDADE – NECESSIDADE DE PARTILHA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO ITCMD – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE HOMOLOGAÇÃO PELA FAZENDA ESTADUAL – ÓBICE MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.